Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714788-76.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI RECORRIDO: WESLEY SOARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. OBRA NÃO INICIADA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. O inadimplemento contratual antecipado é hipótese em que o descumprimento da obrigação se mostra antes mesmo do advento do termo contratual, em razão de um comportamento do devedor contrário ao atingimento da finalidade contratual, tornando evidente que as obrigações pactuadas não serão cumpridas a tempo. 2. No caso, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a impossibilidade de conclusão da construção do imóvel, no prazo estipulado contratualmente, considerando que, faltando apenas um ano para a entrega do empreendimento imobiliário de grande porte, as obras sequer haviam começado. 3. Configurado o notório atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno das partes ao “status quo ante”, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador, nos termos da súmula n 543 do Superior Tribunal de Justiça, o que abarca também o valor pago a título de comissão de corretagem. 4. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Logo, a despeito dos aborrecimentos vivenciados pelo consumidor com o atraso na construção do imóvel, não se vislumbra ofensa ao seu direito da personalidade capaz de justificar a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e provimento parcial da apelação cível protocolada pela ré. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando não serem devidos pela recorrente os valores pagos a título de comissão de corretagem, acrescentando que não teria sido comprovado nos autos que a aludida quantia foi efetivamente recebida pela construtora; b) artigo 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, afirmando o direito de retenção dos valores pagos pela parte recorrida, ao argumento de que a rescisão não é culpa exclusiva de sua parte. Pede a gratuidade da justiça, bem como que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO – OAB/DF 76.673. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 17 e 373, inciso I, ambos do CPC, e 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: a despeito de ainda estar em curso o prazo para conclusão do empreendimento imobiliário, é possível constatar o inadimplemento contratual pelo simples fato de que, na data do ajuizamento da ação, sequer haviam sido iniciadas as obras de edificação, consoante pode ser observado da fotografia anexada à petição inicial (ID n° 61231653), que, aliás, não foi impugnada pela construtora ré. (ID 69134846); Considerando esse cenário e o incontroverso inadimplemento da ré quanto às obrigações contratuais assumidas perante o autor, conclui-se que este último, de fato, possui o legítimo direito de obter a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa daquela, nos exatos termos decididos pelo magistrado “a quo” na r. sentença. Como consequência lógica da rescisão contratual por culpa da ré (construtora), devem as partes retornar ao “status quo antes” (estado anterior à celebração do negócio jurídico), com a devolução integral de todos os valores pagos pelo autor (comprador), o que também inclui a comissão de corretagem. (ID 69134846). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrente, SAIMON DA SILVA CASTRO – OAB/DF 76.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017